Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, em que se pretendia indenização por danos materiais e morais. A embargante alega omissão quanto à valoração do laudo do seu médico, suspeição de perito e realização de nova perícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão refere-se em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1675897, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j: 9/3/2023.